Tribunal: TJSP
Processo: 1006441-28.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE COBRANÇA - Diferença de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade apontada no relógio medidor, em razão da lavratura de TOI - Julgamento extra ou ultra petita - Não ocorrência - Critério utilizado pela concessionária pública que se apresenta incorreto e abusivo, considerado as disposições do Código de

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE COBRANÇA - Diferença de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade apontada no relógio medidor, em razão da lavratura de TOI - Julgamento extra ou ultra petita - Não ocorrência - Critério utilizado pela concessionária pública que se apresenta incorreto e abusivo, considerado as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que incide na espécie - Cobrança de "custo administrativo" - Descabimento - Improcedência da ação mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.